Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706593-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA SALIM BASTOS DE LIMA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA SALIM BASTOS DE LIMA SANTOS contra decisão (Id. 69101903) que, em ação de obrigação de fazer proposta pela ora agravante em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória. Em suas razões recursais, a autora agravante argumenta que as parcela de empréstimos bancários comuns em conta corrente devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade humana, em situações de superendividamento. Aduz que objetiva unicamente a aplicação da regra legal para preservação de sua subsistência e de sua família. Entende que os extratos bancários apresentados demonstração a retenção integral do salário para pagamentos de financiamentos. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no fato de que os descontos superam o limite legal; e o perigo de dano, decorrente do risco à subsistência da autora e de sua família. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que os descontos sejam limitados ao percentual máximo de 35% da remuneração líquida da autora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela autora agravante não refletem a plausibilidade para concessão da tutela antecipada recursal. Quanto ao débito consignado, sabe-se que este tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 40% (quarenta por cento) da sua remuneração, sendo 5% (cinco por cento) para despesas com cartão de crédito, nos termos do artigo 116 da Lei Complementar n. 840/2011, in verbis: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal.” Ademais, o artigo 10, do Decreto 28.195/2007, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei Federal 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências, assim estabelece: “Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I – diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV – salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI- adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas.” Dessa forma, vislumbra-se que os descontos em contracheque não poderão ultrapassar 35% (trinta e cinco por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Do contracheque juntado pela autora aos autos no Id. 226929510 não se vislumbra a violação ao limite da margem consignável. Quanto aos empréstimos contraídos para débito em conta corrente, impende destacar que a legislação que limita o desconto a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor público devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados. Logo, não há disposição legal para que o teto determinado na referida norma se aplique também a descontos efetuados em conta corrente. Por seu turno, o Tema 1.085 do STJ dispõe que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Por conseguinte, é legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta corrente da parte agravante, visto que, a princípio, não se vislumbra nenhuma irregularidade na contratação, o que poderá ser mais bem apurado por ocasião da dilação probatória. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a não concessão de tutela recursal ora pleiteada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, não acarretará prejuízos à parte agravante. Nessa esteira, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se encontrando, pois, presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora